Tribunal: TJDFT
Processo: 0736446-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736446-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SAU-CE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA UROLÓGICA, COM ESPECIALIDADES S/S LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória objetivando a desconstituição de sentença que homologou transação celebrada entre a parte autora (agravante) e uma das corrés, sem fixação de honorários. Em relação à outra corré (agravada), homologou o pedido de desistência e fixou honorários com suporte no art. 90, caput, do CPC. 2. A pretensão de desconstituição de sentença homologatória transitada em julgado deve ser deduzida por meio de ação anulatória, e não rescisória, conforme redação do art. 966, § 4o, do CPC e precedente do Tribunal Pleno do STF, in verbis: “I – Sentença que não aprecia o mérito do negócio jurídico de direito material, simplesmente homologatória, não enseja a ação rescisória e, sim, ação anulatória. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR 2440 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019). 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 85, 90, 141, 492 e 966, § 4o, todos do CPC, sustentando que o acordo em debate não trouxe em seu texto nenhum aspecto sobre honorários advocatícios, de modo que não era cabível ao Juízo de origem o estabelecimento de tal valor, de forma automática e arbitrária. Afirma que é cabível ação rescisória contra decisão proferida em sentença homologatória de acordo, quando esta adentra em conteúdo meritório da decisão; c) artigo 24, § 4o, da Lei 8.906/1994, argumentando que, diante da omissão no tocante às verbas honorárias, a determinação ex officio do Magistrado estabelece manifesto desequilíbrio à situação fática firmada. Aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "b" e "c", colacionando julgados do STJ e do TJAL. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138 (ID 61711040). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 9o, 10, 85, 90, 141, 492 e 966, § 4o, todos do CPC, e 24, § 4o, da Lei 8.906/1994. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais – e determinar se o Magistrado extrapolou ou não os limites do acordo firmado entre as partes - necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021